Tribunal: TJDFT
Processo: 0741398-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741398-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES E SILVA AGRAVADO: ALTA VISTA THERMAS RESORT, MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAFAEL ALVES E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência movida em face do MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ALTA VISTA THERMAS RESORT, pela qual indeferiu tutela de urgência postulada na petição inicial, volvida à suspensão das parcelas do contrato de compra e venda de fração de unidade imobiliária, em regime de multipropriedade por tempo compartilhado (time sharing), no empreendimento ALTA VISTA THERMAS RESORT, situado em Caldas Novas/GO. Sustenta o agravante, em síntese, que o contrato foi firmado em 29 de maio de 2021 e que dois dias depois solicitou o cancelamento, mas que acabou entrando em acordo com a construtora recorrida para alterar a forma de pagamento, de modo que foi preservada a relação contratual há época. Afirma que até o momento realizou o pagamento da entrada, de taxas condominiais e de 22 (vinte e duas) parcelas de amortização do contrato, totalizando a quantia de R$ 19.588,28 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos). Alega que deixou de deter capacidade financeira para arcar com os custos do contrato, razão pela qual solicitou nova rescisão da avança em 28 de junho de 2023, o que foi aceito pela construtora agravada, mas sob a condição de retenção de quase a totalidade dos valores pagos pelo agravante. Especifica que recebeu da construtora a informação de que “...a requerida informou que na hipótese de rescisão do contrato, o requerente perderia os seguintes valores: pagamento do condomínio (R$ 5.910,40) + o pagamento da corretagem (R$ 3.015,00) + 25% das parcelas pagas (2.519,05) + 0,50% ao mês do preço atualizado da cota/fração do imóvel pela fruição (8.079,97), ou seja, um valor total de R$ 19.524,42 (dezenove mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos)”. Defende que a previsão da perda desses valores representa cláusula abusiva, razão pela qual ajuizou a ação originária vindicando a rescisão do contrato, com a restituição integral dos valores vertidos em razão da relação jurídica, incluindo taxa de condomínio, com pedido antecipatório de suspensão do pagamento das parcelas da amortização, o que restou indeferido pela decisão impugnada. Sustenta a probabilidade do direito postulado no processo de origem, ao menos com relação à rescisão contratual, que afirma ser seu direito protestativo, destacando que é “...necessária a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, para que o contratante não arque com valores referentes a um contrato que será resolvido, bem como que não tenha seu nome anotado em cadastros de proteção ao crédito”. Colaciona jurisprudência e aponta a presença de periculum in mora, pois “...se suspender por conta própria os pagamentos, estará sujeito aos efeitos da mora e à negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito”, e porque “...caso não seja determinada a suspensão dos pagamentos, os novos aportes feitos pelo Agravante irão compor a base de cálculo do percentual que deverá ser retido pelas Agravadas.” Requer a antecipação de tutela recursal, a fim de que lhe seja deferida a tutela de urgência reclamada nos autos de origem, o que pretende dever confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 51829090. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Quanto à probabilidade do direito, é necessário observar que a decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência por considerar que carece de melhor elucidação o pedido de revisão contratual, sem que o Juízo de origem se atentasse para o fato de que que o pedido liminar não se refere essa postulação inicial, mas sim ao pedido de rescisão contratual. De fato, o processo de origem envolve duas pretensões cumulativas, uma de rescisão do contrato de compra e venda de fração de unidade imobiliária em regime de time sharing, por desistência do autor/adquirente, e outra de revisão das cláusulas contratuais que tratam do direito de retenção de valores pelas agravadas. O pedido de revisão de cláusula contratual não é objeto de pedido antecipatório deduzido pelo agravante, de modo que deverá ser apreciado pelo Juiz da causa em julgamento de mérito, depois de exercido o contraditório e de estar exaurida a fase de instrução probatória. Quanto ao pedido de rescisão contratual, verifica-se probabilidade do direito vindicado pelo agravante, amparado em cláusula resolutiva expressa, por já ter manifestado pedido de rescisão da avença perante as agravadas. Cabe assinalar que o agravante demonstra que formalizou perante as agravadas pedido de rescisão do contrato (ID 172353511 e 172353512), e não teria havido resistência quanto à rescisão contratual em si, residindo a divergência entre as partes sobre a possibilidade de retenção de valores recebidos pela construtora e sobre o direito de restituição de valores pagos pelo consumidor a título de taxa condominial. Conclui-se que não cabe analisar a imputação de culpa, sendo incontroverso que foi o agravante deu causa à rescisão contratual, amparado no direito que lhe é assegurado pelos parágrafos quatro e quinto da cláusula oitava do instrumento contratual (ID 172351643 - Pag. 9). Assim, ainda que seja controvertida a possibilidade da retenção de valores pelas agravadas, conforme previsto nas referidas disposições contratuais, é manifesto o direito de rescisão do contrato pelo recorrente, com amparo em cláusula resolutiva expressa, na forma dos arts. 473 e 474 do CPC. Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. Ressalto que no caso dos autos, não se cuida propriamente de um contrato de compra e venda de imóvel ou de promessa de compra e venda. Trata-se de contrato atípico, em que foi alienado ao agravante, como destinatário final, o direito de usufruir, por determinados períodos, de um dos imóveis integrantes do empreendimento ALTA VISTA THERMAS RESORT, promovido pela construtora agravada na cidade de Caldas Novas/GO, na qualidade de fornecedora, em sistema de negócio conhecido como time sharing. Nesses termos, seria abusiva a imposição de óbice ao cancelamento do contrato pelas agravadas, nos moldes do art. 51, IV, do CDC, que dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; Constatada a probabilidade de provimento do recuso em face do pedido de rescisão contratual, também não há dúvidas de que estão presentes o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, caso mantida a vigência do contrato, o agravante estaria obrigado a se manter vinculado a uma relação jurídica que já não mais lhe interessa, também estaria sujeito aos efeitos de eventual inadimplência, ou poderia perder parte dos valores pagos no curso do processo, em face do direito de retenção de valores reivindicados pelas agravadas. Nesses termos, estando presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, verifico que o agravante faz jus à obtenção da medida anteciparia indicada, a fim de que seja declarada de forma antecipada e provisória a rescisão do contrato, com consequente suspensão da exigibilidade das parcelas de amortização. Por via de consequência, deve ocorrer e imediata restituição dos direitos sobre a fração ideal de unidade imobiliária em regime time sharing à esfera patrimonial da construtora agravada, que tornará a deter, desde a intimação do presente decisum, o direito à plena fruição sobre o objeto do contrato, passando, assim, a ser responsável também pelas despesas condominiais inerentes ao direito imobiliário que integra o objeto da relação contratual. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILEGALIDADE. 1. Ninguém é obrigado a permanecer vinculado a um contrato quando não tenha mais interesse, sendo abusiva qualquer cláusula que limite o direito de rescisão por parte do consumidor (CDC 51 IV), afigurando-se cabível a suspensão das cobranças de valores relativos ao contrato rescindendo e a vedação à inclusão do nome do contratante em cadastro de inadimplentes. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1397965, 07177048120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. LIBERDADE CONTRATUAL. PARCELAS INCENDAS. COBRANÇA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. Na ação de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, é possível a concessão de liminar para a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, quando presente a verossimilhança do direito vindicado (artigo 473, do Código Civil) e o periculum in mora, que se caracteriza pelo fato de o comprador manter-se obrigado, enquanto aguarda o deslinde processual, ao pagamento das prestações de um contrato que não mais lhe interessa. (Acórdão 1213265, 07076067620178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelos autores visando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas em aberto e que a requerida se abstenha de negativar o nome dos requerentes. 2. Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparada pela lei, nos termos do art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. O periculum in mora resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuarem pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. 4. Precedente jurisprudencial: "[...] 2. Não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o consumidor, unilateralmente, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas. 3. É possível suspender a cobrança das prestações vincendas quando o consumidor pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. [...]." (5a Turma Cível, 07021862220198070000, rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, DJe 03/09/2019). 5. Recurso provido. (Acórdão 1326475, 07473480620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, para decretar, de modo antecipado e provisório, a rescisão do contrato de compra e venda de direitos de uso de unidade mobiliária, firmado estre as partes na modalidade time sharing. Como consequência, fica suspensa a exigibilidade das parcelas de amortização assumidas pelo agravante no contrato, desde que vencidas depois da prolação desta decisão, obstando, a adoção de atos de cobrança ou a imposição de restrição creditícia pelas agravadas. A partir da intimação da presente decisão, os direitos de fruição da unidade imobiliária, contratados pelo sistema time sharing, retornarão à esfera patrimonial da construtora agravada, ficando a recorrida livre para fruição dos direitos objeto do contrato e também responsável pelo pagamento das respectivas despesas condominiais, de uso e de manutenção do bem. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, a fim de que seja dado cumprimento à presente decisão, e facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator